Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-23.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENTES. VÍCIOS APONTADOS. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA. CUSTEIO DO HOME CARE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. EXISTENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. VERBA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM FEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

1.1. No caso dos Embargos de Declaração em julgamento, verifica-se a indicação do vício de omissão que autoriza o manejo do recurso em consideração. Preliminar rejeitada.

2. Omisso o acórdão que não analisou a alegação de falha na prestação de serviço que eventualmente resultou no agravamento do estado de saúde da paciente a impor a obrigação do tratamento médico home care e o dever de indenizar os danos morais e materiais.

2.1. No caso, não demonstrada falha na prestação do serviço, o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o agravamento da saúde e dos danos suportados pelos autores, bem como ausente a previsão no rol de procedimentos da ANS e expressamente excluída da cobertura contratual, mostra-se correta a negativa, inexistindo, assim, responsabilização civil a impor a ampliação da cobertura e custeio do tratamento domiciliar, além da compensação material e/ou moral. Omissão sanada.

3. Omisso o acórdão que condenou os autores ao pagamento da verba de sucumbência e não suspendeu a sua exigibilidade, a despeito de serem estes beneficiários da justiça gratuita. Omissão sanada.

4. Preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Omissões sanadas. Acórdão integralizado.